Tribunal: TJDFT
Processo: 0711940-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des.a Sandra De Santis Número do processo: 0711940-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIENE LOPES DE MELO AGRAVADO: RICARDO HENRIQUE MATOS, MONALISA FONTOURA MATOS D E C I S Ã O Vistos etc. Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por DIENE LOPES DE MELO contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos Embargos de Terceiro 0705745-53.2021.8.07.0020, associados aos autos 0701199-23.2019.8.07.0020. O decisum negou liminar de suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o imóvel objeto das ações. Afirma ser possuidora de boa fé do imóvel, desde 2/10/2019, quando firmou contrato particular de cessão de direito, que aduz ser documento comprobatório de compra e venda na região de Vicente Pires. Aduz que a continuidade da execução ameaça indevida constrição, uma vez que já foi expedido o mandado de imissão de posse. Opôs embargos de terceiro, porém, o Juízo denegou a liminar, decisão que pretende ver revertida. É o breve relatório. Decido. O perigo da demora está presente, pois foi expedido mandado de imissão na posse, com autorização de uso de força policial e arrombamento, caso necessário ao cumprimento da diligência (ID 88700738, autos 0701199-23.2019.8.07.0020). Se por um lado um dos requisitos está demonstrado, por outro, a evidência de direito efetivo está ausente. O Juízo afastou o pedido liminar em embargos de terceiro nos seguintes termos: Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Recebo os presentes embargos de terceiro, nos termos do art. 676, CPC. O presente feito encontra-se associado aos autos de no 0701199-23.2019.8.07.0020. Não verifico presentes os requisitos autorizadores do pedido liminar, qual seja a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o Imóvel, localizado na Rua 5 Chácara 115, Lote 16, Apto. 503, Setor Habitacional Vicente Pires, DF - CEP: 72006-175 e a manutenção de posse e favor da parte embargante; fazendo-se necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Portanto, rejeito o pedido liminar. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679 do CPC). Publique-se. Intime-se. (ID 89685141, pgs. 11/12, grifo nosso) Com acerto. Os documentos juntados são insuficientes, nos limites da análise liminar, para comprovar a pretensão da agravante. É certo que há documento particular de cessão de direitos, datado de 2/10/2019. Contudo, no processo original reconheceu-se, por sentença, o direito de propriedade do embargado por negócio jurídico de 2/8/2016. Conforme indicado pelo Magistrado, as provas não são suficientes para a concessão da medida de natureza excepcional. É necessária instrução probatória mais profunda. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. EMPREENDIMENTO COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA. REQUISITOS. POSSE. ESBULHO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1 - Nos termos do artigo 561 do CPC/15, para a concessão da medida liminar na ação de reintegração de posse, cabe à parte Autora a comprovação de sua posse, do esbulho praticado pelos Réus, da data do esbulho e da perda dessa posse. 2 - No caso dos Autos, não estão caracterizados a posse da Agravante, o esbulho praticado pelos Agravados, a data em que ocorreu e a manutenção da perda da posse, questões que demandam esclarecimento durante a instrução processual e inviabilizam, em sede de agravo de instrumento, a concessão de medida liminar de reintegração de posse pretendida pela Agravante. 3 - Ausentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar de desocupação do imóvel e imissão na posse, não se vislumbram razões fáticas nem jurídicas para a desconstituição da decisão agravada. 4 - Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AI 07301955720208070000, Registro do Acórdão Número: 1332180, Data de Julgamento: 08/04/2021, Órgão Julgador: 8a Turma Cível, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Publicado no DJE : 22/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Nada a prover em caráter de urgência. I. Brasília, 24 de abril de 2021, às 20h36. Sandra De Santis Plantonista